Tribunal: TJSP
Processo: 2090048-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Plano de saúde - Paciente diagnosticado com amiloidose cardíaca associada a transtirretina do tipo selvagem (senil) – Prescrição do medicamento VYNDAQEL (tafamidis) – Negativa de cobertura abusiva - Necessidade e urgência evidenciadas pelo relatório médico – Prevalência, em sede de cognição sumária, do interesse do consumidor em preservar a vida e a saúde – Decisão reformada - Recurso

Ementa:
Plano de saúde - Paciente diagnosticado com amiloidose cardíaca associada a transtirretina do tipo selvagem (senil) – Prescrição do medicamento VYNDAQEL (tafamidis) – Negativa de cobertura abusiva - Necessidade e urgência evidenciadas pelo relatório médico – Prevalência, em sede de cognição sumária, do interesse do consumidor em preservar a vida e a saúde – Decisão reformada - Recurso provido.